Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PORTÃO ELETRÔNICO. FECHAMENTO SOBRE CARRO DE CONDÔMINO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama– DF, que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais dada a ausência de comprovação da responsabilidade, em manifesta infringência ao disposto no art, 373, I do CPC.
2. Aduz o autor/recorrente que teve seu veículo danificado em razão de falha do sensor antiesmagamento existente no portão do Condomínio. Alega que o síndico tinha conhecimento prévio da situação e não tomou qualquer providência. Afirma que testemunha e informante trazem narrativas inverídicas sobre uma queda de energia que nunca ocorreu na região, e que foi desmentida pela NEOENERGIA. Junta relatório emitido pela Neoenergia (ID. 31554878) que afirma não ter havido interrupção de energia no dia do acidente. Recurso cabível e tempestivo.
3. Contrarrazões apresentadas sob ID. 31554892, requer seja desconsiderado o documento novo juntado ID 108960123, visto que poderia ser solicitado a época da instrução processual. Afirma que em audiência e por meio de testemunha ficou comprovado que não houve falta de energia e sim instabilidade, e como a rede é trifásica ocasionou instabilidade nos componentes elétricos, inclusive no sensor antiesmagamento do portão. Destaca que o recorrente estava ciente do não funcionamento dos sensores no portão, e que foi a única e exclusiva pessoa culpada pelo dano sofrido.
4. Primeiramente, cumpre observar que a responsabilidade civil existe quando preenchidos os requisitos da conduta ilícita do acusado, o dano percebido pelo reclamante e o nexo de causalidade. Inexistindo um ou mais desses elementos, não há como se configurar o dever de indenizar.
5. Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que não restou comprovada a culpa do síndico ou do condomínio na causação do acidente. Em que pese constar no relatório da Neoenergia que não houve interrupção de energia no período, tanto o depoimento da testemunha quanto o do informante afirmam ter ocorrido uma falha no fornecimento de energia, que pode ter ocasionado a pane no sensor do portão, não havendo no processo, prova, para além da duvida razoável, a autorizar a condenação dos recorridos.
6. Ante o exposto, uma vez que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, sendo as versões conflitantes e não ficando comprovada a culpa pela ocorrência do evento, a improcedência do pedido se impõe.
7.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.